Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IDOSO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA.
1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente (home care), sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Precedentes.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.